Tribunal: TJMT
Processo: 1032129-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032129-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - CPF: 230.521.298-48 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), KLEBERSON DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 004.892.011-80 (PACIENTE), MARINA DANGELO CLEMENTINO - CPF: 410.232.538-79 (ADVOGADO), MARINA DANGELO CLEMENTINO - CPF: 410.232.538-79 (IMPETRANTE), KEILA OLIVEIRA DE MENEZES - CPF: 076.340.941-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI - CPF: 230.521.298-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032129-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: KLEBERSON DA SILVA ASSUNCAO
IMPETRANTE: MARINA DANGELO CLEMENTINO, MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente no âmbito de investigação por descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24A) e ameaça (art. 147, §1º, do Código Penal).

II. Questão em discussão.

2. Analisa-se se a custódia preventiva foi fundamentada em elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, e se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo a autoridade judicial destacado o risco concreto de reiteração delitiva, diante dos recorrentes descumprimentos das medidas protetivas impostas. 4. O decreto prisional observou os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, encontrando amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a periculosidade evidenciada pela reiteração das condutas justifica a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:
É legítima a decretação da prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CPP, arts. 282, §6º; 311; 312; 313, III; 319; Lei nº 11.340/2006 (art. 24A).

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191097 (Rel. Dias Toffoli, 24/02/2021); STJ, AgRg no HC 833.860/RJ (Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 27/11/2023); STJ, HC 550.830/BA (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/02/2020).

Enunciados desta Corte citados:
Enunciado Orientativo nº 6; Enunciado Orientativo nº 42.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032129-87.2025.8.11.0000

PACIENTE: KLEBERSON DA SILVA ASSUNCAO
IMPETRANTE: MARINA DANGELO CLEMENTINO, MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidase de Habeas Corpus impetrado em favor de
KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
, em face de ato coator atribuído ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, com vistas à garantia da ordem pública, decretou sua prisão preventiva, no âmbito de investigação relativa à suposta prática, em concurso material, dos crimes de ameaça, art.147, §1º, do Código Penal, e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, art.24A da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 315330889 – págs. 2-6).

Sustenta a impetrante a configuração de constrangimento ilegal, porquanto a custódia preventiva foi decretada com arrimo “
em conjecturas sem qualquer respaldo concreto
”, à revelia, portanto, dos pressupostos autorizadores – em especial o
periculum libertatis
.

À vista disso, postula a revogação da custódia preventiva ou, “
subsidiariamente, sua substituição por medida cautelar menos gravosa
” (cf. Id. n.º 315330887).

A liminar foi indeferida (cf. Id. n.º 315536850).

A autoridade coatora prestou suas informações (cf. Id. n.º 319253365).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (cf. Id. n.º 320510387).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032129-87.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos nº 1001139-72.2025.8.11.0046 que foram deferidas medidas protetivas de urgência em benefício da vítima, em virtude de ameaças supostamente perpetradas por seu ex-companheiro, KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO, ora paciente, o qual foi
formalmente cientificado das condições

impostas
em
24 de abril de 2025
, consistentes, essencialmente, na vedação de qualquer forma de aproximação ou contato com a ofendida, seus familiares e eventuais testemunhas.

Em razão da
reiteração das condutas
e do
progressivo agravamento da violência
, a autoridade apontada como coatora, atendendo à representação formulada pela autoridade policial e à subsequente manifestação do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente em
27 de agosto de 2025
, decisão da qual, buscando elucidar com precisão os fundamentos que o embasaram, transcrevo o excerto que segue:

“[...] Trata-se de representação pela decretação de prisão preventiva formulada pelo Delegado de Polícia de Campos de Júlio/MT em desfavor de KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO, em razão do
descumprimento de medidas protetivas de urgência
anteriormente deferidas em favor de KEILA OLIVEIRA DE MENEZES (autos nº 1001139-72.2025.8.11.0046) e
novas ameaças graves contra a vítima
.

Segundo consta da representação, no dia 17 de agosto de 2025, a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência (nº 2025.262171) noticiando que o investigado, seu ex-companheiro, enviou-lhe um vídeo pelo aplicativo WhatsApp, no qual aparece a sombra de um indivíduo portando arma de fogo longa, possivelmente um fuzil, e profere ameaças inequívocas, fazendo menção direta ao nome da vítima ("Keilinha") e afirmando: "vou subir o morro com o decreto dela" e "as putas sairão baleadas de fuzil".

Ressalta a autoridade policial que o investigado foi devidamente intimado das medidas protetivas em 24/04/2025,
tendo plena ciência das restrições impostas, notadamente a proibição de manter contato com a ofendida
. Não obstante,
voltou a ameaçá-la, evidenciando sua recalcitrância e o desprezo às determinações judiciais
.

Consta ainda que a vítima declarou que o investigado é usuário de entorpecentes, integra a facção criminosa Comando Vermelho e se encontra foragido da cidade em razão de dívidas com o tráfico de drogas, circunstâncias que agravam a sua periculosidade e indicam risco concreto à ordem pública.

Instruem a representação diversos documentos, incluindo boletins de ocorrência, termos de declarações, cópia da decisão que deferiu as medidas protetivas e o vídeo contendo as ameaças.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (ID 205884239).

[...]

No caso em análise, verifico que estão presentes todos os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Quanto ao fumus commissi delicti, os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal).

A materialidade está evidenciada pelo vídeo enviado pelo investigado à vítima, no qual profere ameaças explícitas (Como que é, Keilinha? Né, subiu o morro agora,ó? Ó o ladrão. Nem vou filmar a placa. Deixa eu te falar. Né, subiu o morro que tem o decreto aqui agora, vagabunda. Se vai ver. Essas putas hoje vai sair baleada de fuzil, ó, de fuzil. – ID 205833158), bem como pelos boletins de ocorrência e depoimentos colhidos, após ter sido devidamente intimado no dia 24/04/2025 acerca da existência de medidas protetivas concedidas em favor da ofendida Keila (segundo certidão constante nos autos PJE 1001139-72.2025.8.11.0046 - ID 191695770).

Já os indícios de autoria decorrem da identificação do número de telefone utilizado para envio do vídeo como pertencente ao investigado, do reconhecimento de sua voz pela vítima e do padrão de conduta consistente com ameaças anteriores já documentadas.

No que tange ao periculum libertatis, constato a presença de múltiplos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

A
garantia da ordem pública
está evidenciada pela gravidade concreta da conduta do investigado, que não apenas
descumpriu medidas protetivas
, mas o fez de forma particularmente grave, utilizando-se de arma de fogo para intensificar o teor ameaçador da mensagem. Ademais, há um padrão de comportamento persistente, com
registro de múltiplos boletins de ocorrência por ameaças contra a mesma vítima
, demonstrando que o investigado não se intimida com intervenções judiciais anteriores.

Soma-se a isso as informações sobre o envolvimento do investigado com facção criminosa (Comando Vermelho), uso de entorpecentes e dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, fatores que potencializam sua periculosidade social.

Observo ainda uma escalada de violência nas ameaças proferidas contra a ofendida, que têm se tornado progressivamente mais graves, evoluindo para o uso de arma de fogo e ameaças explícitas de morte, indicando possível concretização das ameaças.

Por fim, o descumprimento das medidas protetivas já deferidas demonstra que as medidas cautelares menos gravosas já se mostraram ineficazes, havendo necessidade de medida mais severa para garantir a proteção da vítima, especialmente considerando que o comportamento do investigado revela desprezo pelo sistema de justiça e pelas ordens judiciais.

Quanto aos requisitos de cabimento, o caso se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 313, III, do CPP, que autoriza a prisão preventiva nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher para
garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) não se mostram adequadas ou suficientes no presente caso, pelos seguintes motivos: o investigado já
descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas
; a
gravidade das novas ameaças
, com uso de arma de fogo, demonstra escalada de violência; o
histórico de descumprimento indica que medidas menos gravosas seriam ineficazes
; e a não localização do investigado dificulta a aplicação e fiscalização de medidas alternativas.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO, brasileiro, nascido em 21/09/1989, filho de Sueli Amorim da Silva e Ademir Gonçalo de Assunção, portador do CPF nº 004.892.011-80, RG nº 18.463.150, com fundamento nos artigos 311, 312, caput e § 1º, e 313, III, todos do Código de Processo Penal [...]”.

Verifica-se que a autoridade apontada como coatora fundamentou a decretação da custódia preventiva na
garantia da ordem pública
, enfatizando, para tanto, não apenas a elevada
gravidade dos delitos
atribuídos ao paciente e as circunstâncias em que foram praticados, mas, sobretudo, o
risco concreto de reiteração delitiva
, demonstrado pelos reiterados e sistemáticos
descumprimentos das medidas protetivas de urgência
anteriormente impostas.

Com efeito, tratando-se de medida cautelar, a prisão preventiva deve, imperiosamente, observar os pressupostos legais de
necessidade
e
adequação
, conforme delineado no art. 282 do Código de Processo Penal, além de submeter-se ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
– vertente doutrinária consolidada que impõe rigorosa equivalência entre o instrumento coercitivo empregado e a finalidade que se almeja atingir.

À vista disso, incumbe ao magistrado, em primeiro plano, aferir a real necessidade de restrição da liberdade do indiciado ou acusado, com vistas à tutela dos
interesses processuais
e das
garantias da ordem pública ou econômica
. Constatada tal necessidade, impõe-se a análise criteriosa das medidas disponíveis, a fim de identificar aquela que, consideradas a
gravidade do delito
, as
circunstâncias do fato
e as
condições pessoais do agente
, mostre-se proporcional e idônea à salvaguarda dos bens jurídicos em questão, devendo-se – por imperativo constitucional – optar pela providência de menor impacto sobre os direitos fundamentais do indivíduo.

Não por acaso, o legislador estabeleceu, no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que “
a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código
”, exigindo ainda que a impossibilidade de substituição seja devidamente
justificada com base nos elementos do caso concreto
, de maneira fundamentada e individualizada.

Ultrapassada a verificação acerca da viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da preventiva requer, ainda, a presença cumulativa dos pressupostos do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido na concretude de ao menos uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: “
a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
”.

À luz dessas premissas, impende reiterar – conforme já assentado na análise liminar da presente impetração – a idoneidade dos fundamentos invocados pela autoridade tida como coatora para sustentar a decretação da prisão preventiva do paciente, os quais encontram pleno respaldo na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
o risco de reiteração criminosa justifica o decreto da custódia cautelar
” (STF - HC: 191097 SP 0102503-15.2020.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/04/2021).

Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao reconhecer que “
a periculosidade do acusado, demonstrada na
reiteração delitiva
, constitui
motivação idônea para o decreto da custódia cautelar
, como
garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC n. 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27/11/2023, DJe 30/11/2023), afastando, inclusive, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas quando comprovada a necessidade da segregação. Vejamos:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja,
tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Destaco, por ser pertinente, o teor do
Enunciado Orientativo nº 6
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“
Enunciado Orientativo nº 6:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Igualmente digno de nota, por derradeiro, é o
Enunciado Orientativo nº 42
, tendo em vista o argumento da defesa de que “
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente baseia-se, exclusivamente, no número telefônico (11) 95723-9748, de onde supostamente teriam partido as ameaças
”, cuja titularidade, conforme alega, não foi demonstrada por qualquer meio, uma vez que a apreciação de tais elementos pressupõe a produção e a valoração de provas – expedientes típicos da fase instrutória –, os quais
excedem os estreitos limites da cognição sumária próprios da presente ação constitucional.

A esse respeito:

“
Enunciado Orientativo nº 42:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
KLEBERSON DA SILVA ASSUNÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025